Tribunal: TJDFT
Processo: 0734428-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão e contradição em acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante. 1.1. No referido julgado, este Colegiado rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, concluiu pela caracterização da mora do locatário, assim como pela improcedência da pretensão de reembolso formulada sob o argumento de ausência de prestação dos serviços complementares à locação. 1.2. O embargante alega contradição entre o reconhecimento de error in procedendo e a rejeição da arguição de nulidade processual. Assevera que o voto condutor, ao tempo que não acata a preliminar de cerceamento de defesa, afirma que as provas não permitem o acolhimento das alegações recursais. Afirma omissão ao argumento de que o acórdão não apreciou a ata notarial anexada aos autos, onde uma testemunha manifestou que “os serviços de TV a cabo, internet, limpeza e troca de roupas de cama estavam incluídos na locação dos quartos”.
2. Não encontra respaldo a alegação de contradição do julgado. 2.1. Embora contrária à pretensão do embargante, a questão relativa à ausência de nulidade por cerceamento de defesa diante da falta de prova do prejuízo foi clara e devidamente fundamentada no acórdão. 2.2. Saliente-se que “a ‘contradição’ que autoriza a interposição dos embargos de declaração (CPC/15, art. 1.022, I, antigo inciso I do art. 535 do CPC/73) é a do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte [...].” (TJDFT, 6a Turma Cível, APC2015.11.1.006240-7, rel. Des. Alfeu Machado, DJe de 15/08/17).
3. Também não há se falar em omissão do julgado quanto à análise da ata notarial acostada aos autos. 3.1. Ao contrário do que afirma o embargante, o julgado não deixou de valorar referida prova, mas sim entendeu que, no confronto entre o testemunho e o instrumento contratual ajustado entre as partes, deve prevalecer este último. 3.2. O mero fato de o depoimento documentado em ata notarial mencionar a prestação de serviços extras em favor do locatário não levou ao convencimento de que ele efetivamente pagava por estes serviços, uma vez que o contrato de locação não previu a inclusão, no valor do aluguel fixado, de qualquer parcela nesse sentido.
4. Sendo assim, não se verificam os vícios apontados, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, cujo desiderato não se insere na via estreita deste procedimento.
5. Embargos rejeitados.